Tribunal: TJMT
Processo: 0001751-03.2015.8.11.0038
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001751-03.2015.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INES MADALENA DE PAULA - CPF: 003.945.411-89 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), Municipio de Araputanga/MT (RECORRENTE), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 0001751-03.2015.8.11.0038

Origem:
Vara Única de Araputanga

Parte Recorrente:
Energisa S.A

Parte Recorrida:
Inês Madalena de Paula

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/08/2022

Ordem na pauta: 61

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – INSTALAÇÃO EM LOCAL IRREGULAR - LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – PREVISÃO DO ART. 110 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ante sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando que a parte recorrente efetuasse a remoção do poste de energia elétrica instalado em frente ao imóvel da parte recorrida.

2.

A empresa recorrente sustenta que o deslocamento da rede é de interesse particular da parte autora, que se encontra em conflito com o interesse público, além de alegar que as custas do serviço de remoção seria incumbência da proprietária do imóvel.

3.

Da análise dos autos, entendo que a realização do deslocamento do poste se mostra necessária, visto que o local onde fora instalado inicialmente é irregular, reduzindo sem causa o direito de propriedade da autora.

4.

Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Demais disso, é imperioso destacar que a execução e o custeio de deslocamento ou remoção do poste de energia, em situação de instalação irregular é atribuição da concessionária de energia elétrica, conforme disposto no art. 110,
§3º,

da Resolução n° 1.000/2021 da Aneel.

6.

Neste aspecto, a recorrente não conseguiu demonstrar a ocorrência da excludente de responsabilidade do art. 14, §3º do CDC, restando caracterizado a falha na prestação de seus serviços
.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido
.

9.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais),
com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022